Tribunal: STF
Processo: Rcl 15353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE O ATO IMPUGNADO E A DECISÃO INDICADA COMO DESRESPEITADA.



    O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República - incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    Decisão reclamada fundada na segunda parte do art. 509 do CPC – “ recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”. 



    Ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.